Tribunal: TJDFT
Processo: 0712536-38.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. INTERDIÇÃO DE VAGA DE GARAGEM. LEGITIMIDADE ATIVA. CÔNJUGE. CASAMENTO SOB O REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. RETIFICAÇÃO. MATRÍCULA DO IMÓVEL. RESSARCIMENTO.
1. Possui legitimidade para figurar no polo ativo de ação que visa ressarcimento pela perda da garagem o cônjuge casado sob o regime de comunhão parcial de bens no momento da aquisição do imóvel.
2. Afasta-se a preliminar de coisa julgada e, consequentemente, de ilegitimidade passiva quando o autor não figurou no polo de outra ação, manejada apenas pelo condomínio que não postulava o interesse individual dos condôminos, mas o interesse da coletividade.
3. O prazo previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor para o exercício da pretensão de reparação é quinquenal.
4. É direito do adquirente realizar a retificação na matrícula do imóvel para remover a descrição relativa à garagem interditada definitivamente.
5. A interdição e, consequentemente, a impossibilidade de uso de vaga de garagem imposta pelo Corpo de Bombeiros geram o direito de reparação do consumidor pelos prejuízos materiais decorrentes.
6. Recurso dos autores parcialmente provido e apelo da ré não provido.